Tribunal: STF
Processo: RE 600641
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. ANTIGO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ICM. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE BEM DE CAPITAL. REGRA DA ANTERIORIDADE. REGRA DA ANUALIDADE. VACATIO CONSTITUTIONES.



    A criação e a exigibilidade dos tributos são fenômenos inconfundíveis.



    No caso em exame, o Tribunal de origem aplicou entendimento firmado nesta Suprema Corte de que é válida lei que posterga a exigibilidade de tributo para período sucessivo ao lapso temporal da anterioridade.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.